Tribunal: TJMT
Processo: 1000443-37.2023.8.11.0036
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000443-37.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIDIANE ANA DE OLIVEIRA - CPF: 033.798.521-98 (APELANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA DEVIDA –
dano moral – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. C
onsiderando que a Concessionária/ré demonstrou documentalmente que adotou todas as providências necessárias a legitimar o procedimento administrativo, em obediência às disposições da Resolução no 414/2010 da ANEEL, que regulamenta à sua conduta na prestação do serviço público, é forçoso reconhecer como lícitos e exigíveis os débitos constantes das faturas de recuperação de consumo objeto da lide, e, assim, não há falar em ato ilícito decorrente da prática de atos de cobranças, seja ao incluir os dados pessoais do autor nos cadastros de restrição ao crédito, seja ao suspender o serviço à sua UC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LIDIANE ANA DE OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
” (Proc. no 1000443-37.2023.8.11.0036), ajuizada pela apelante contra ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, julgou improcedente o pedido, por considerar que “
é legítima a cobrança nos meses em que a concessionária não havia regularizado a cobrança, sendo possível a cumulação em fatura subsequente de valor estimado
”. A r. sentença ainda condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspensa a exigibilidade da cobrança em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 206029752
).

A autora/apelante no recurso vinculado ao Id no
206029754, alega que “
a responsabilidade pela manutenção dos equipamentos e da rede de distribuição de energia elétrica é, única e exclusiva, da apelada (...) em razão disso, não pode a apelada, com base num mero ato administrativo e sob interrupção do fornecimento de energia, de forma unilateral e abusiva, atribuir, a seus consumidores, dívidas por falhas nos equipamentos que são de sua propriedade
” então,

no caso, “
a apelada por ato administrativo, contraria frontalmente a lei principiológica e geral, que é o Código de Defesa do Consumidor
”.

Sustenta que a apelada “
acostou documentos apócrifos, com o condão de induzir o r. magistrado a erro crasso, com a finalidade de afastar a responsabilidade aos danos ensejados a parte Reclamante (...) assim, no caso em comento requer a inversão do ônus da prova, uma vez que o Recorrente é hipossuficiente tecnicamente para comprovar que não houve irregularidades no medidor de energia, e mais, segundo a resolução 414/2010 da ANEEL, a responsabilidade da manutenção do sistema de medição externa é da distribuidora
”.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, “
para reformar a sentença recorrida, no sentido de acolher o pedido inicial do Autor Apelante
” (cf. Id. no 206029754).

A apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 206029761, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve discussão acerca da regularidade dos procedimentos de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora no 6/2948802-0, que ensejaram a emissão de faturas eventuais, nos valores de R$ 531,00 e R$ 553,94, concernentes aos consumos não faturados por defeito do medidor (Desvios nos bornes do medidor) durante os períodos de 05/2022 a 10/2022 (cf. Id. no 206029740), e a consequente legalidade ou não dos métodos de cobrança utilizados pela Energisa em relação à dívida.

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, sendo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O art. 129 da RN no 414/2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “
indício de procedimento irregular
” na medição do consumo, estipulando que “
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, sendo que, entre outras disposições, determina que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V –implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”

Já o subsequente art. 130 da
RN no 414/2010 dispõe que, “
comprovado o procedimento irregular, para proceder à recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma sucessiva
” (“caput”), entre os quais se insere a “
utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular,
imediatamente anteriores ao início da irregularidade
” (inciso III), e, por sua vez, o
caput
do art. 132 da mesma resolução prevê que “
o período de duração, para fins de recuperação da receita, no caso da prática comprovada de procedimentos irregulares ou de deficiência de medição decorrente de aumento de carga à revelia,
deve ser determinado tecnicamente ou pela análise do histórico dos consumos de energia elétrica e demanda de potência
, respeitados os limites instituídos neste artigo
”
.

O MM. Juiz, ao examinar o mérito da causa, concluiu pela improcedência do pedido, pois, segundo a sua apreciação, os débitos questionados nos autos decorrem de lançamento lícito e válido, tendo em vista que “
In casu, foi constatada irregularidade no medidor, de acordo a exigência da norma supracitada, de modo que a concessionária aduz que, em 17/10/2022, realizou inspeção “in loco” no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel em comento, ocasião em que detectara que o medidor se encontrava com
DESVIOS NOS BORNES DO MEDIDOR
, o que ensejava consumo a menor
”
(cf. Id. no 206029752
).

De fato, ao reexaminar a documentação constante dos autos, constata-se que, por meio dos procedimentos administrativos corretos e adequados à recuperação de consumo, nos exatos moldes em que disciplinado pela norma regulamentadora à espécie, inclusive com a garantia de efetiva participação do consumidor no processo, a Energisa detectou irregularidades no medidor de consumo referente à UC em questão e apurou o consumo e valor que deixaram de ser indevidamente apurados em dado período.

O Termo de Ocorrência de Inspeção no 102424161, datado de 17.10.2022 contém a descrição da inspeção realizada na UC no 2948802, a qual contou com a presença/participação da consumidora (que se recusou a assiná-lo), sendo indicado pelo técnico responsável pela vistoria a hipótese de

“
Desvio no borne do medidor deixando de registrar o consumo corretamente
” (cf. Id. no 206029747); acompanhando o TOI, há registros fotográficos do procedimento de inspeção (cf. Id. no 206029743).

Também constam dos autos o “
Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo
”, “
Históricos de Conta e de Consumo do Cliente
”, “
Ordens de Serviço
” e a “
Carta ao Cliente – 2a via”
(cf. Id. no 206029741, 206029744, 206029745, 206029746 e 206029740, respectivamente), que comprovam que o consumidor foi informado, de forma compreensível e acessível, sobre os critérios e métodos observados à apuração e formação do débito de recuperação de consumo, e, nesse particular, não há crítica a ser feita ao critério adotado, eis que, uma vez comprovado o procedimento regular, conforme o foi, vide os documentos acima citados, a recuperação de consumo deverá ser realizada segundo o que prescreve o art. 130 da RN no 414/2010/ANEEL.

Com efeito, o
conjunto probatório comprova a observância do procedimento adequado em relação à condução da inspeção à UC, isto é, no que se refere à emissão do TOI (
RN no 414/2010, art. 129, §1o, I) e à garantia de
ciência e participação da consumidora no procedimento (
RN no 414/2010, art. 129, §§ 2o e 3o), não havendo qualquer crítica a ser feito à sua atuação, sendo que, ao assim proceder, a
Energisa agiu em exercício regular do direito, em obediência ao art. 114, II, da
RN no 414/2010 da ANEEL, que determina que, “
caso a distribuidora tenha faturado valores incorretos por motivo atribuível ao consumidor, devem ser observados os seguintes procedimentos:
(...)
faturamento a menor: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas
”,
sendo lícita e adequada a cobrança da fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Portanto, considerando que a Concessionária/ré demonstrou documentalmente que adotou todas as providências necessárias a legitimar o procedimento administrativo, em obediência às disposições da Resolução no 414/2010 da ANEEL, que regulamenta à sua conduta na prestação do serviço público, é forçoso reconhecer como lícitos e exigíveis os débitos constantes das faturas de recuperação de consumo objeto da lide, e, assim, não há falar em ato ilícito decorrente da prática de atos de cobranças, seja ao incluir os dados pessoais do autor nos cadastros de restrição ao crédito, seja ao suspender o serviço à sua UC.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa,
observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela autora/apelante, observada a mesma regra do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024